Tribunal: TJMT
Processo: 1034621-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034621-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), HILARIO CASONATTO - CPF: 244.746.659-53 (AGRAVANTE), ADEMAR PEDRO PICCINI - CPF: 275.854.680-91 (AGRAVADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI WEIS - CPF: 220.743.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI FATIMA SANTINI WEIS - CPF: 570.096.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGELO CASONATTO registrado(a) civilmente como ANGELO CASONATTO - CPF: 057.415.139-72 (AGRAVANTE), HILARIO CASONATTO - CPF: 244.746.659-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO E ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender atos expropriatórios sobre imóvel rural arrematado em leilão judicial. O agravante alega nulidade processual por ausência de citação, arrematação por preço vil e impenhorabilidade do bem como pequena propriedade rural utilizada para subsistência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro; e (ii) verificar se a ausência de citação e a alegação de impenhorabilidade do imóvel influenciam a decisão sobre a medida liminar.

III. Razões de decidir

A análise do agravo limita-se à decisão recorrida, não cabendo exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos previstos nos arts. 300, 677 e 678 do CPC.

No caso concreto, o agravante não comprovou, em sede de cognição sumária, a condição de terceiro prejudicado nem a posse ou propriedade do imóvel, sendo insuficiente o contrato particular de compra e venda de 1997, que não foi registrado em cartório.

A ausência dos requisitos legais para concessão da tutela justifica o indeferimento da medida, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, que exige a prova clara do direito alegado para a suspensão de medidas constritivas.

Não se verifica prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que o direito poderá ser analisado de forma mais aprofundada no julgamento do mérito dos embargos de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não cabendo análise de questões não decididas em primeiro grau, mesmo que de ordem pública. A tutela provisória de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, sendo necessária prova clara e convincente dos fatos alegados. Contratos particulares de compra e venda não registrados não conferem oponibilidade perante terceiros para fins de embargos de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC, arts. 75, VII, 300, 674, 677, 678, 833, VIII e 903, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011; RAI no 1009558-64.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ângelo Casonatto, representado por seu inventariante Hilário Casonatto, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra a Cargill Agrícola S.A. e outro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a prática de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel matriculado sob n. 1.392, no CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ante a ausência dos requisitos ensejadores, descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC.

Inconformado, o agravante argumenta que a falta de citação do inventariante e dos demais herdeiros impede a regularidade do processo, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 75, inc. VII do CPC, razão pela qual os atos de constrição e a alienação judicial realizados sem a sua participação são nulos de pleno direito. Segue sustentando que o imóvel foi arrematado em leilão judicial por R$ 5.039.833,60 (cinco milhões, trinta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos), muito abaixo do valor de mercado, que uma nova avaliação técnica, realizada em 2024, fixou em R$ 36.280.306,70 (trinta e seis milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e seis reais e setenta centavos), de modo que a avaliação utilizada no leilão era datada de 2020, desatualizada e desconsiderou a valorização imobiliária da região, o que configura arrematação por preço vil, conforme art. 903, §1o, inc. I do CPC. Alega que a área correspondente ao espólio (168 hectares) está dentro do limite legal para classificação como pequena propriedade rural, sendo que a Constituição Federal (art. 5o, XXIV) e o CPC (art. 833, VIII) garantem a sua impenhorabilidade, posto que utilizada para subsistência, impedindo a constrição judicial e a alienação do bem. Alega ainda que o contrato particular de compra e venda firmado em 1997 (contrato de gaveta), possui validade inter partes e relevância para o reconhecimento da sua posse, nos termos da Súmula 84 do STJ. Afirma que os atos de constrição e imissão na posse geram risco de dano irreparável, pois o arrematante já iniciou edificações no imóvel, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 257278657).

As informações foram prestadas (id. 258053157), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 262261260 e id. 262352794), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cargill Agrícola S.A. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Roberto Casonatto e outros, visando o recebimento de 1.000.000 kg (um milhão de quilos) de soja em grãos, oriundo da Cédula de Produto Rural n. 2290400446 firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, houve a conversão da execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, sendo determinada a penhora de um imóvel rural situado na Gleba Rio Verde, no Município de Sorriso/MT, denominado “Fazenda Reunida”, com área total de 336,2219 ha (trezentos e trinta e seis hectares, vinte e dois ares e dezenove centiares), matriculado sob n. 1392 no CRI da mesma Comarca, sendo o referido bem arrematado por Ademar Pedro Piccini.

Sentindo-se prejudicado, Espólio de Ângelo Casonatto, representado por seu inventariante Hilário Casonatto opôs embargos de terceiro em desfavor da Cargill Agrícola S.A. e Ademar Pedro Piccini, aduzindo que a exequente não o citou corretamente, pois é coproprietário do imóvel arrematado, nem todos os herdeiros, aliado ao fato do bem ter sido arrematado por preço vil, sem que tivesse havido nova avaliação pelo Juízo, além do mesmo ser impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural utilizada para subsistência das famílias coproprietárias, motivo pelo qual pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência no sentido de ser suspensas as medidas constritivas com a sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC (id. 174724418 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a falta de citação do inventariante e dos demais herdeiros impede a regularidade do processo, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 75, inc. VII do CPC, razão pela qual os atos de constrição e a alienação judicial realizados sem a sua participação são nulos de pleno direito.

Segue sustentando que o imóvel foi arrematado em leilão judicial por R$ 5.039.833,60 (cinco milhões, trinta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos), muito abaixo do valor de mercado, que uma nova avaliação técnica, realizada em 2024, fixou em R$ 36.280.306,70 (trinta e seis milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e seis reais e setenta centavos), de modo que a avaliação utilizada no leilão era datada de 2020, desatualizada e desconsiderou a valorização imobiliária da região, o que configura arrematação por preço vil, conforme art. 903, §1o, inc. I do CPC.

Alega que a área correspondente ao espólio (168 hectares) está dentro do limite legal para classificação como pequena propriedade rural, sendo que a Constituição Federal (art. 5o, XXIV) e o CPC (art. 833, VIII) garantem a sua impenhorabilidade, posto que utilizada para subsistência, impedindo a constrição judicial e a alienação do bem.

Alega ainda que o contrato particular de compra e venda firmado em 1997 (contrato de gaveta), possui validade inter partes e relevância para o reconhecimento da sua posse, nos termos da Súmula 84 do STJ.

Afirma que os atos de constrição e imissão na posse geram risco de dano irreparável, pois o arrematante já iniciou edificações no imóvel, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a falta de citação do inventariante e dos demais herdeiros impede a regularidade do processo, da arrematação do imóvel por preço vil sem a realização de nova avaliação, além dos pedidos correlatos, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pelo MM. Juiz, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo dos embargos de terceiro, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que
indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC (id. 174724418 – autos de origem).

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque o recorrente não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a sua condição de terceira prejudicada e proprietário/possuidor do imóvel rural matriculado sob n. 1392 no CRI da Comarca de Sorriso/MT e muito menos a suposta impenhorabilidade do referido bem, sendo necessário a realização de instrução probatória.

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a ausência de elementos suficientes para comprovar, de modo seguro e induvidoso, a alegada propriedade/posse do espólio embargante quanto ao imóvel matriculado sob o no 1392 do CRI de Sorriso/MT, penhorado e arrematado em hasta pública nos autos de no 0002325-88.2004.8.11.0045.

Isto porque o embargante ampara sua pretensão no “Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”, realizado em 20 de agosto de 1997 (Id. 169810591), tratando-se, pois, do chamado contrato de “gaveta”, visto que tal negociação não se ultimou na transferência dominial perante o Cartório de Registro de Imóveis
.

Consabido que, em se tratando de contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural “de gaveta”, este tem eficácia de negócio obrigacional somente entre os contratantes (interpartes), não podendo ser oposto como causa prejudicial de natureza real, oponível erga omnes
.

Aliás, ainda que houvesse escritura pública definitiva de compra e venda, devidamente quitada (da qual não se tem notícia), como nunca houve averbação na matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, ela é inoponível perante terceiros que registrem título sobre o mesmo imóvel, ou seja, o contrato de gaveta não confere ao autor probabilidade do pretenso direito.”
(id. 174724418 – autos de origem – negritei).

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA – ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - A agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, notadamente os registros de penhores agrícolas de 1o grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja. III - Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa
.”
(RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto
.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real(penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de no. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial. Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CP
C.”
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021 – negritei).

Não obstante, consoante bem anotado pelo condutor do feito,
“até mesmo a questão atinente à tempestividade destes embargos é de alta indagação, afinal, os senhores Roberto Casonatto, Valdir Casonatto e sua esposa Maria Lucia Onesco Casonato, herdeiros do espólio embargante, figuram como executados na execução de no 0002325-88.2004.8.11.0045, de modo que tomaram conhecimento da penhora averbada em 25/03/2009 na matrícula do imóvel (R-10/1392), sendo este o ato constritivo inaugural do bem litigioso e, como tal, discutível ser este o marco inicial para oposição dos embargos de terceiro pelo espólio”
(id. 174724418 – autos de origem).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise do mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção do condutor do feito acerca da matéria em questão.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025